Tribunal: TCU
Processo: 001.732/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3413/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer da Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil emitido nos autos, considerando constarem da página da internet da Agência Nacional de Transporte Terrestre duas cartilhas, uma intitulada "Acessibilidade em Linhas de Ônibus Interestaduais" e outra tratando dos direitos e deveres dos passageiros das viagens de ônibus interestaduais e internacionais, ACORDAM, por unanimidade, em (i) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 5691/2022-TCU-Segunda Câmara ; e (ii) arquivar o presente feito. 1. Processo TC- Processo 001.732/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.